Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-18
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
-  DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.
O acórdão condenatório foi publicado em 18/12/2025 (eDoc. 1388).
Em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO (CPF 023.670.127-41), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

Em 17/1/2026, a Defesa de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, em atenção à decisão na qual determinei a indicação a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), das respectivas datas e horários do tratamento odontológico pleiteado, informou “que foi realizado agendamento de consulta odontológica junto ao Hospital Militar da Área de Brasília (HMAB), conforme comprovantes anexos, sendo: • Data principal: 21 de janeiro de 2026, às 09h00; e • Data alternativa: 22 de janeiro de 2026, às 09h00, caso não seja possível o atendimento na data principal “(eDoc. 1502). Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 1503-1504).

É o relatório. DECIDO.

Do exame da documentação apresentada, verifico que o requerente comprovou o agendamento de consulta odontológica no Hospital Militar da Área de Brasília (HMAB).
 Assim, em se tratando de situação de saúde do réu, devidamente comprovada nos autos, DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO o deslocamento de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para o Hospital Militar da Área de Brasília (HMAB), para realizar consulta odontológica, no dia 21/1/2026, às 09h00,  ou no dia 22/1/2026, no mesmo horário, na hipótese de não ser possível o referido atendimento em 21/1/2026.
Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.
O requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE à Secretaria Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), para conhecimento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente